Tribunal: CARF
Processo: 10980.720878/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
0
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720878/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.450 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 17/10/2008, 31/10/2008
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECEITAS EM GARANTIA, EXCEDENTE DE
ESTOQUE, SUCATA E LUBRIFICANTES
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que
entendia que houve vício na motivação do despacho.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720878/2013-55
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
21/08/2014 (fls. 627/660), em face do deferimento parcial do pedido de restituição
constante do PER/Dcomp no 38000.88007.171008.1.2.57-0893 e da homologação
parcial da compensação constante do PER/Dcomp no 05887.11965.311008.1.3.57-
0179. O crédito pleiteado no pedido de restituição, que se refere ao PIS/Pasep,
apurado no montante de R$ 244.897,03 (em 17/10/2008), está amparado no processo
judicial no 2006.70.00.004031-2/PR, cuja habilitação teria ocorrido por meio do
processo administrativo no 10980.010674/2008-45.
Nas declarações de compensação apresentadas foram informados os seguintes
débitos para extinção:

De acordo com o despacho decisório de fls. 584/604, cuja ciência deu-se em
24/07/2014 (fl. 606), a contribuinte ingressou com ação judicial e, ao final, restou
reconhecida a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Além
disso, restou reconhecido o direito de a contribuinte recolher a contribuição nos
termos da legislação remanescente e de, após o trânsito em julgado (ocorrido em
04/04/2008), compensar os valores recolhidos a maior após 13/02/2001, com a
correção pela taxa Selic, desde o pagamento indevido.
Ao que consta, a contribuinte ingressou com pedido de habilitação, constante do
processo no 10980.010674/2008-45, tendo o mesmo sido deferido. Em razão do
pedido de restituição e das declarações de compensação apresentadas, houve a
realização de auditoria, tendo-se concluído pelo reconhecimento parcial do direito e,
consequentemente, pela homologação da compensação constante do PER/Dcomp no
18141.94882.171008.1.3.57-3187 e pela parcial homologação da compensação
constante do PER/Dcomp no 05887.11965.311008.1.3.57-0179. Em conseqüência, o
débito de CSLL, vencido em 31/10/2008, restou mantido em R$ 101.102,72 (fl. 603).
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte, após breve relato dos fatos,
discorre sobre o perfil constitucional da Cofins e do PIS.
A seguir, disserta sobre a impossibilidade da tributação de valores não
relacionados com o faturamento conforme definido pelo STF. Insiste que, conforme
definido pelo STF “a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS é o
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

faturamento, assim entendido como a receita bruta proveniente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou de ambas” (fl. 635).
Diz que a “tentativa da Autoridade Fiscal de enquadrar as receitas
registradas nas contas ‘Outras Receitas’ e ‘Contas de Receita’ que não
decorrem de prestação de serviço, acabou afrontando o disposto no artigo 150,
II, da CF, que veda a instituição de tratamento fiscal desigual em razão da
atividade econômica exercida” (fl. 635). Sobre o assunto, transcreve jurisprudência.
Aduz que somente após o advento da MP 627/13 (Lei no 12.973/2014), houve a
pretensão de tributar todas as receitas provenientes da atividade principal da empresa,
pelo PIS e pela Cofins, contudo, segundo afirma, essa nova base de cálculo não pode
retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos. Reafirma que as receitas em questão
jamais poderiam ser tributadas pelo PIS e pela Cofins.
No tópico seguinte, discorre sobre os eventos relativos à ação em mandado de
segurança no 2006.70.00.004031-2. Insiste que o provimento que lhe foi concedido
reproduz entendimento já pacificado no STF e que o acórdão claramente indicou que o
PIS e a Cofins só podem incidir sobre as receitas auferidas na venda de mercadorias e
na prestação de serviços.
Afirma que o seu direito está devidamente protegido pela coisa julgada.
Esclarece não haver dúvidas de que “as receitas oriundas das reversões de
provisões, registradas nas contas ‘Outras Receitas Operacionais’ e “Outras Contas de
Receita’ não integram e nunca poderiam integrar o conceito de prestação de serviços”
(fl. 650).
Noutro ponto, disserta sobre a impossibilidade de enquadramento das receitas
registradas nas contas ‘outras receitas operacionais’ e ‘outras contas de receita’ no
conceito de prestação de serviço. Afirma que a origem dessas receitas é a reversão de
provisões e não a prestação de serviços. Insiste na necessidade de reforma do
despacho decisório.
Ao final, requer o acolhimento das razões apresentadas e a consequente
homologação integral das compensações, além do reconhecimento da integralidade do
direito creditório pleiteado no pedido de restituição.
Consoante despacho de fl. 801, em 20/12/2019 o processo foi encaminhado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/10/2008, 31/10/2008
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é recorrente neste Colegiado, visto que todos aqueles que
recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo ampliada pelo §1o do
artigo 3o da Lei no 9718/98 passaram a ingressar administrativamente, dentro do interregno legal
do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos indevidamente.
No caso concreto, o processo de pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, por meio de PER/DCOMPs, foi homologado parcialmente pela DRF de Origem
porque foi constatado que inexistia todo o crédito pleiteado, posto que a empresa deixou de
oferecer à tributação das contribuições algumas rubricas de receita consideradas como compondo
o faturamento, quais sejam, contas de “outras receitas operacionais” e “outras contas de receita”,
que seriam decorrentes de suas atividades de prestação de serviços de administração, orientação
e corretagem de seguros dos ramos elementares, seguros do ramo de vida e planos
previdenciários, conforme dados obtidos das memórias de cálculo apresentadas e da
contabilidade.
A Recorrente se insurge contra a inclusão das referidas rubricas contábeis na base
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, pois, no seu entender, tais receitas são
estranhas ao conceito de faturamento, não estando de acordo com o julgado do STF no RE
585.235/MG. Ressalta que, no referido Recurso Extraordinário, o parágrafo primeiro do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, norma conhecida como alargamento da base de cálculo dessas
contribuições, foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
conclui ser inconstitucional a cobrança da Cofins e do PIS sobre os valores indevidos na base de
cálculo do faturamento, notadamente os valores registrados nas contas contábeis de “outras
receitas operacionais” e “outras contas de receita”
Sem razão a Recorrente.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o referido Mandado de Segurança citado no
relatório, ao qual o contribuinte restou vencedor com o reconhecimento da inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declaração do direito da impetrante de recolher a
contribuição ao PIS calculada sobre o faturamento, em nenhum momento especifica quais as
rubricas que devem ser consideradas com essa natureza para comporem a base de cálculo da
contribuição ao PIS, mesmo porque essa temática não constou da petição inicial.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante assentado no RE no
585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema concernente ao alargamento
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e
reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se
a ementa:
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

"EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006).
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em
resolver questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão
constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade
do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor
Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta.
Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões,
vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de
encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente,
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de
Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa.
Brasília, 10 de setembro de 2008 - Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais....”
(negrito nosso)
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.235-1/MG.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que os valores incluídos indevidamente na
base de cálculo das contribuições se referem a reversões de provisões que jamais poderiam ser
equiparados às receitas passíveis de tributação pelo PIS e pela COFINS.
Tem-se que, de fato, a legislação que regula a matéria estabelece que as reversões
de provisões que não representem ingresso de novas receitas devem ser excluídos da receita
bruta das empresas para fins de tributação pelo PIS/Pasep e pela Cofins (cumulativos), in verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
...................................................................................................................................
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Em que pese as alegações da recorrente de que as referidas rubricas têm natureza
jurídica de reversões de provisões, não trouxe aos autos provas que lastreiam as suas alegações.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A empresa
alega que as receitas incluídas como faturamento na base das contribuições têm natureza de
reversão da provisão, mas não trouxe aos autos qualquer explicação sobre o funcionamento das
referidas contras, documentos que ensejaram a reversão alegada ou os registros contábeis que
demonstrassem/colaborassem para esclarecer a real natureza jurídica dessas rubricas. Apenas os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em
questão.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar que as rubricas “outras receitas operacionais” e “outras contas de receita” não
compõem o faturamento leva a não comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por insuficiência probatória,
devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação integral da
compensação.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender
que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, como se dá no
caso ora analisado, torna-se prescindível a diligência ou perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.450 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720878/2013-55

Fl. 1061
DF CARF MF
Original